Tribunal: TJBA
Processo: 0505564-46.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505564-46.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACKSON COSTA GONCALVES Advogado(s): PAULO RENATO PORTUGAL DE ALMEIDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, visando suprir omissão no acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, sem apreciar a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção da sentença de improcedência em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado. 4. A omissão alegada refere-se à ausência de majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 11, do CPC, o que se impõe quando o Tribunal mantém a sentença em sede recursal. 6. O acórdão embargado deixou de observar a regra do art. 85, § 11, embora tenha mantido a improcedência da ação, o que enseja a majoração da verba honorária. 7. A fixação inicial dos honorários em R$ 1.500,00 não observou os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, pois havia valor da causa definido, sendo incabível o uso do critério da equidade. 8. A verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sendo adequado fixá-la em 12%, considerando-se o trabalho adicional em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. É devida a majoração dos honorários advocatícios quando mantida a sentença em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A ausência de análise sobre a majoração configura omissão sanável por embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505564-46.2017.8.05.0080, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JACKSON COSTA GONCALVES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça